Tribunal: TJDFT
Processo: 0731801-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731801-47.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: C &amp; C UTILIDADES PARA O LAR LTDA, JAIRON FERREIRA BARNABE D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 76448564, restou frustrada a intimação do Agravado JAIRON FERREIRA BARNABE para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que o Recorrido, apesar de citado (ID 166199182 dos autos de origem), não efetuou o pagamento, não constituiu advogado nos autos e não apresentou embargos à execução, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator